Tribunal: TJPA
Processo: 0023293-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023293-12.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDO PEIXOTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0023293-12.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BMG S.A.

APELADO: RAIMUNDO PEIXOTO DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, em que se julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulo contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se há falha no dever de informação apta a configurar prática abusiva e ensejar indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade de contratos firmados entre particulares é regida pelos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória, sendo admitida a sua revisão judicial apenas em caso de manifesta abusividade ou violação à lei.

O contrato firmado entre as partes apresenta cláusulas claras, com destaque para a natureza da operação (cartão de crédito com RMC) e autorização expressa de desconto em folha, inexistindo elementos que indiquem erro, dolo ou induzimento.

O dever de informação foi observado pela instituição financeira, conforme documentos juntados aos autos, que demonstram o repasse dos valores contratados e o conhecimento prévio do consumidor sobre a forma de operação.

A simples discordância posterior do consumidor quanto à modalidade contratada não configura venda casada ou ilegalidade contratual, tampouco enseja indenização por danos morais ou restituição em dobro, ausente demonstração de má-fé ou falha na prestação do serviço.

Diante da validade da contratação e ausência de ilicitude, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando precedida de informação clara e expressa ao consumidor.

Não há falha no dever de informação quando o contrato evidencia de forma destacada a modalidade pactuada e há repasse dos valores ao consumidor.

A ausência de prova de ilicitude, induzimento em erro ou má-fé afasta a configuração de dano moral e a repetição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0023293-12.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BMG S.A.

APELADO: RAIMUNDO PEIXOTO DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por RAIMUNDO PEIXOTO DA SILVA, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como, condenar a demandada, ora apelante, na restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta da peça inicial (Id. 24376851) que foram realizados descontos de forma indevida em faturas de cartão de crédito do autor, no valor de R$ 555,84, que seriam referentes à evolução da dívida em seu cartão de crédito, constituindo-se por juros relativos ao cartão.

Em decorrência do débito, a instituição financeira negativou o nome do autor.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, para condenar a ré à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.195,88, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em contestação, o Banco requerido afirmou que o desconto questionado pelo autor não se trata de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito resultante de operação junto ao banco em que a parte autora obteve cartões BMG CARD nº 5313.0402.8126.6012, com conta nº 5135.5790.1011.2001 com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha.

Em sentença, o Magistrado de 1º grau entendeu que houve abusividade do fornecedor, que “promoveu verdadeira venda casada, disposta no art. 39, I do CDC. Ou seja, o consumidor pretendia tão somente tomar um empréstimo, contudo, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito”, julgando parcialmente procedente a demanda, para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como para condenar o banco apelante, em danos morais fixados em R$ 5.000,00 e na devolução em dobro dos valores pagos, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Irresignada, a parte ré, apresentou recurso de apelação no id. 24376890, pleiteando a reforma da sentença, argumentando que restou comprovada a legalidade do contrato de crédito e a inexistência de dano moral indenizável. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, o afastamento da condenação à restituição em dobro dos valores cobrados, a exclusão da obrigação de fazer imposta na sentença e, por fim, requer a compensação entre os valores liberados à parte autora e os montantes cuja restituição ou indenização foi determinada, devidamente atualizados, como forma de evitar o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões ofertadas no id. 24376908, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com a “PROPOSTA DE ADESÃO / AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – BMG CARD” (id. 24376853 - Pág. 19 e 20), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade da Autora, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão). Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, dou provimento ao apelo do Banco-réu para julgar improcedente a demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA SE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025